Tribunal: TJMT
Processo: 0015620-44.2015.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015620-44.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARCIO ALVES FERREIRA - CPF: 231.233.976-53 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– RECEBIMENTO DE DIFERENÇA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO –
CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
VERBA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADIN 18.531/2011
– FENÔMENO DA

REPRISTINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O fenômeno da “repristinação”, não é abarcado no direito brasileiro, conforme prevê o artigo 2o, § 3o, da LINDB.

2. Em que pese o Supremo Tribunal Federal relativize a regra da repristinação

nos casos em que a lei é declarada inconstitucional, este entendimento é afastado nos momentos em que a inconstitucionalidade da lei é formal.

3. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO ALVES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, interposto em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, jugou improcedente o pedido formulado na inicial, que visava o recebimento de diferenças salariais decorrentes da incorporação de 5/5 (cinco quintos) concedidos por meio de Mandado de Segurança prévio.

Em suas razões recursais (id. 5053483 á 5053487), o Apelante alega o direito a incorporação dos quintos, previsto no art. 72, §2o da Lei 1.164/94, que já foi apreciado pelo Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança 49005/2009.

Defende a inaplicabilidade do ADIN 1.8531/2011 no presente caso, eis que trata de matéria diferente, aduz que o indeferimento se deu em face da inconstitucionalidade declarada pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça, este que apontou a irregularidade ante vício formal existente no parágrafo 2o do artigo 72 da Lei Municipal no 1.164/91.

Assevera, entretanto, que a inconstitucionalidade se deu em razão da alteração dada pela Lei Complementar no 3.185/2008, logo, não atingiu a redação original do dispositivo, o que possibilitaria a concessão da gratificação pleiteada.

Forte nestes argumentos requer o provimento do recurso, para reconhecer afastar a tese de inconstitucionalidade do disposto no §2o, do art. 72, da Lei 1.164/91, com sua redação original, julgando assim procedente a ação, para reconhecer o direito do apelante no recebimento a incorporação dos quintos na forma determinada no referido artigo.

Sem contrarrazões pelo Apelado conforme certidão em id. 5053491.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 6992567.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117848473).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
jugou improcedente a “Ação de Cobrança de Diferença de Vencimento”, no qual visava o recebimento de diferenças salariais decorrentes da incorporação de 5/5 (cinco quintos) concedidos por meio de Mandado de Segurança prévio.

Com efeito, verifica-se que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, adianto, desde já,
que o recurso ofertado não merece provimento.

De início, o cerne da controversa recursal é quanto à previsão contida no artigo 72, § 2o, da Lei Municipal no 1.164, vejamos:

“Art. 72. Ao servidor investido em função de direção. Chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(...)

§ 2o. A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadora, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos”

Devemos lembrar que em determinado momento este Egrégio Tribunal de Justiça já posicionou a favor do recebimento de gratificação aos servidores públicos municipais.

Entretanto, o Tribunal Pleno desse Sodalício, ao julgar ADIN no 18531/2011 de Relatoria Des. Marcos Machado, reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar no 3.158/08, eis que o procedimento legislativo para sua criação estava fulminado, já que teve iniciativa por parte do poder legislativo, sendo que, para a criação da gratificação, a iniciativa deveria ser do chefe do poder executivo.

O apelante defende que com a declaração da inconstitucionalidade da LC no 3.158/08, a legislação deveria retornar à forma original prevista na LC 1.164/91, entretanto, razão não lhe assiste.

Em outras palavras, a tese do apelante visa aplicar no presente caso o fenômeno da
“repristinação”,
todavia, ele não é abarcado no direito brasileiro, consoante o artigo 2o, § 3o, da LINDB, vejamos:

“Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.”

Registro que embora o Supremo Tribunal Federal relativize a regra da repristinação nos casos em que a lei é declarada inconstitucional, este entendimento é afastado nos momentos em que a inconstitucionalidade da lei é formal, como no presente caso,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRÁTICA DE ATOS POR OPTOMETRISTA PRIVATIVOS DE OFTALMOLOGISTA. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O agravante deixou de indicar, de forma inequívoca, os dispositivos legais supostamente violados pelo v. acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, consoante a Súmula 284 do e. Supremo Tribunal Federal, É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

2. A ausência de indicação de dispositivos de lei violados impede conhecer-se do recurso também pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgRg no Ag 1.386.627/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 1o.7.2011).

2. Suspenso o ato normativo que revogou os dispositivos dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 que regulam a atividade profissional de optometria (Decreto 99.678/1990) pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal, seguem em vigor as normas originais. Precedentes: AgInt no REsp. 1.369.360/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.8.2017; REsp. 1.261.642/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.6.2013; MS 9.469/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 5.9.2005.

3. Importa ressaltar que não se trata aqui de repristinação dos Decretos, já que, declarada a inconstitucionalidade formal da lei revogadora, reconhece-se a vigência ex tunc da norma anterior tida por revogada.

4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1481601/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). [Destaquei]

Na mesma vertente, já posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
RECEBIMENTO DE DIFERENCIAL DE INCORPORAÇÃO CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
– VERBA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
REPRISTINAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – NÃO CONSTATAÇÃO
– PONTO NÃO ABORDADO NO MANDAMUS – RECURSO NÃO PROVIDO.

É entendimento solene em nosso ordenamento jurídico, de que a inconstitucionalidade formal de lei, não possibilita a repristinação, ante o vício residir na forma, in casu, no procedimento legislativo.

Não há que se falar em violação à coisa julgada material, na hipótese em que o ponto abordado não foi discutido na ação que transitou em julgado.

(N.U 0022853-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) [destaquei]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.o 30/2013 – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 319 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REFERENDO DA CÂMARA MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE.

A Constituição do Estado de Mato Grosso reserva a fixação da tarifa ao Órgão Executivo competente, não é dado ao Poder Legislativo se imiscuir na seara para confirmar ou não a tarifa de transporte coletivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar, com os preceitos expressos na Constituição Estadual. (N.U 0170578-28.2014.8.11.0000 – Protocolo 170578/2014, TRIBUNAL PLENO, Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 08/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018) [destaquei]

Desse modo, antes da incidência do parágrafo pela Lei Complementar no 3.158/08, o mesmo parágrafo foi removido pela Lei no 1.706/97. Logo, não é possível admitir a aplicação da lei, ante a declaração de sua inconstitucionalidade formal, o que afasta a previsão de repristinação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022